Tribunal: TJSP
Processo: 1050465-94.2024.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão acerca da possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3o, da CF e no art. 34, § 3o, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão acerca da possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3o, da CF e no art. 34, § 3o, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, a e b, da Lei Maior, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 851.108/SP – Tema n. 825/STF.
Nega-se provimento ao recurso.